Tribunal: TJSP
Processo: 1008454-31.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – CPFL – Reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 6.250/2018, com a respectiva anulação das autuações e multas impostas à concessionária – Inviabilidade – Determinação de manutenção e limpeza do terreno onde a concessionária instalou suas torres que se insere na competência municipal para legislar sobre assuntos locais – Inteligência do art. 30, Inciso I, da

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – CPFL – Reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 6.250/2018, com a respectiva anulação das autuações e multas impostas à concessionária – Inviabilidade – Determinação de manutenção e limpeza do terreno onde a concessionária instalou suas torres que se insere na competência municipal para legislar sobre assuntos locais – Inteligência do art. 30, Inciso I, da CF – Dever da autora de prestar seus serviços de forma adequada e segura – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.